Tribunal: TJDFT
Processo: 0000242-78.2000.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade anterior à pronúncia. Sentença contrária à prova dos autos. Desistência voluntária. Tentativa. Fração.
1 – Sobrevindo condenação pelo Tribunal do Júri, prejudicado fica o exame de eventual nulidade anterior à pronúncia, máxime se já examinada a alegação pelo Tribunal.
2 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
3 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas – palavra da vítima, testemunha, confissão parcial do réu e laudo pericial -, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
4 – Se não há prova inequívoca de que o réu desistiu voluntariamente de consumar o crime e os jurados responderam afirmativamente ao quesito relativo à tentativa, mantém-se a decisão do Conselho de Sentença.
5 - A fração de diminuição da pena em razão da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Se a vítima foi atingida por golpe de faca em região letal – abdômen - que perfurou seu intestino, necessitou de procedimento cirúrgico e ficou afastada das ocupações habituais por mais de 30 dias, reconhecido o perigo de morte, mantém-se a redução na fração intermediária (1/2).
6 - Apelação não provida.